Tribunal: TJSP
Processo: 1115950-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A autora ajuizou cobrança com base em contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores firmado entre as partes, fazendo acompanhar a inicial com o instrumento contratual, notas fiscais e planilha de cálculos.
2. A ré, conquanto alegasse a rescisão do contrato por culpa da autora, em

Ementa:

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A autora ajuizou cobrança com base em contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores firmado entre as partes, fazendo acompanhar a inicial com o instrumento contratual, notas fiscais e planilha de cálculos.
2. A ré, conquanto alegasse a rescisão do contrato por culpa da autora, em razão da deficiência e insuficiência dos serviços prestados, trouxe aos autos apenas um contrato de fornecimento de peças celebrado com terceiros e um email enviado à autora, rescindindo o contrato.
3. Ocorre que a rescisão por problemas relacionados ao funcionamento dos elevadores dependia da apresentação de laudo técnico registrado no CREA/SP, efetuado por consultores especializados, conforme cláusula XIV, 1, do contrato. Ônus do qual a ré não se desincumbiu.
4. E não pode invocar cerceamento de defesa quando, instada a especificar provas, quedou-se inerte, de acordo com o certificado nos autos.
5. Sendo assim, o decreto de procedência do pedido condenatório formulado pela autora se impunha.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000013206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115950-41.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AGATA, é apelado AMG ELEVADORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencidos o 3o juiz, que declara voto, e a 5a juíza, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA, ACHILE ALESINA E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 50703e
APEL.No : 1115950-41.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ÁGATA
APDO. : AMG ELEVADORES LTDA.
COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
DE
ELEVADORES.
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A autora ajuizou cobrança com base em contrato de
prestação de serviços de manutenção de elevadores firmado
entre as partes, fazendo acompanhar a inicial com o
instrumento contratual, notas fiscais e planilha de cálculos.
2. A ré, conquanto alegasse a rescisão do contrato por culpa da
autora, em razão da deficiência e insuficiência dos serviços
prestados,
trouxe aos autos apenas um contrato de
fornecimento de peças celebrado com terceiros e um email
enviado à autora, rescindindo o contrato.
3. Ocorre que a rescisão por problemas relacionados ao
funcionamento dos elevadores dependia da apresentação de
laudo técnico registrado no CREA/SP, efetuado por consultores
especializados, conforme cláusula XIV, 1, do contrato. Ônus do
qual a ré não se desincumbiu.
4. E não pode invocar cerceamento de defesa quando, instada a
especificar provas, quedou-se inerte, de acordo com o
certificado nos autos.
5. Sendo assim, o decreto de procedência do pedido
condenatório formulado pela autora se impunha.
Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 150/152, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação de cobrança ajuizada por AMG Elevadores Ltda.
contra Condomínio Edifício Ágata, para condenar a ré no pagamento da
importância de R$ 8.780,04, devidamente atualizada. Honorários de
sucumbência foram fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida sustentando a ocorrência
de cerceamento de defesa, já que teria protestado pela realização de provas em
contestação, e ainda que as provas produzidas com a defesa demonstrariam a
falta de prestação dos serviços contratados. Pugna pela reforma do julgado,
nos termos de suas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou cobrança com base no contrato de
prestação de serviços de manutenção de elevadores firmado entre as partes,
fazendo acompanhar a inicial com o instrumento contratual, notas fiscais do
período reclamado (dez/2015 a fev/2016) e planilha de cálculos (fls. 21/28).
Em sua defesa, a ré alegou que, depois de ter firmado o
contrato com a autora, tendo-se em vista que nenhum dos elevadores daquele
condomínio funcionasse, teve que contratar o fornecimento de peças junto a
terceiros. E que, apesar das diversas reclamações, apenas um elevador de cada
bloco teria sido colocado em funcionamento pela autora. Jamais os seis
avençados.
Noticia que, no final de janeiro/2016, passadas três
semanas de uma reunião entre as partes, nada teria sido resolvido, restando
sem atendimento o chamado realizado pela ré.
De maneira que, na data de 2.2.2016, enviou um “email” à
autora rescindindo o contrato por inadimplência, consoante lhe permitia a
cláusula XIV, 1, do instrumento contratual.
Ocorre que, nos termos da cláusula por ela invocada, a
rescisão por problemas relacionados ao funcionamento dos elevadores
dependia da apresentação de laudo técnico registrado no CREA/SP, efetuado
por consultores especializados. Documento por ela não providenciado, como
lhe competia.
E não pode invocar cerceamento de defesa quando,
instada a especificar provas, quedou-se inerte, de acordo com o certificado nos
autos (vide fls. 146 e 149).
Em suma, à luz da verdade formal produzida nos autos,
prevaleceu a tese da autora, comprovada documentalmente e não elidida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contento pela ré.
Sendo assim, o decreto de procedência do pedido
condenatório formulado pela autora se impunha.
Com isso, honorários de sucumbência ficam majorados
para 15% do valor da condenação.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43994 (processo digital)
Apelação no 1115950-41.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AGATA
Apelado: AMG ELEVADORES LTDA
Relator: Desembargador Melo Colombi (voto no 50.703)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do douto Relator
Melo Colombi de negar provimento ao recurso, sob minha ótica
entendo deva ser provido.
Explico: a autora, prestadora de serviços,
ingressou com ação de cobrança para os meses de janeiro,
fevereiro e março de 2016, solicitou audiência de conciliação, não
compareceu e, em razão de sua conduta, recebeu multa de 2% (fls.
138).
Acresce notar que não fez réplica à contestação
e ainda afirmou não ter provas para produzir, porém, desde janeiro
de 2016, por meio de correios eletrônicos, é manifestado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontentamento da requerida, colocando a nu que apenas um
elevador por bloco funcionava, esperando providências ou
cronograma para normalização (fls. 135/137).
E uma vez que a autora não tomou qualquer
providência em fevereiro, fora comunicada da rescisão contratual.
E aqui não se aplica, salvo melhor juízo, a
cláusula englobando 14a, inciso I, mas sim 14o, inciso II de fls. 23,
ou seja, mediante aviso prévio, dispensado o laudo.
É imprescindível destacar que a apresentação de
laudo técnico registrado no CREA por consultores especializados
fere o bom senso, aumentará as despesas do condomínio e exigirá
uma assembleia extraordinária, o que burocratiza e ainda gera
insatisfação, uma vez que prova negativa simplesmente inexiste.
Caberia, portanto, à autora trazer documentos
comprobatórios da prestação efetiva dos serviços, já que se limitou
a emitir notas fiscais, consoante fls. 25/27, o que se revela inócuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E vejamos o código utilizado pela autora inserido
na nota fiscal: lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, aparelhos
equipamentos, motores, elevadores de qualquer natureza.
No entanto, não há qualquer comprovação de
visita técnica ou mesmo registro da presença do preposto da autora
naquele período, além do que, se o contrato envolvia três
elevadores sociais e três de serviço e somente a metade
funcionava, um por bloco, é inequívoco reconhecer que a autora
deu causa à resilição do contrato.
Não acolhia a preliminar de cerceamento, porém
dava provimento ao recurso para julgar improcedente a cobrança,
invertidos os ônus sucumbenciais.
É o voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
F8C8598
5
7
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F8D1A36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1115950-41.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.